Tribunal: TJES
Processo: 5034775-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034775-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO ROBERTO DE OLIVEIRA SENNA e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS. REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. TEMA 19 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a questão discutida nos autos é unicamente de direito, sendo o julgamento antecipado da lide a medida processual adequada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, conforme o art. 37, X, da CF, e de dotação orçamentária, conforme Tema 864 do STF.

3. Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, conforme o entendimento expresso na Súmula Vinculante 37 do STF.

4. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito a indenização por dano moral, nos termos do Tema 19 da repercussão geral do STF.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5034775-45.2024.8.08.0024

Apelantes: Lauro Roberto de Oliveira Senna e Outros

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Lauro Roberto de Oliveira Senna e Outros contra a sentença de id 14372120 , proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id 14372121, os apelantes sustentam em síntese que a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de prova pericial contábil; b) a sentença se fundamenta de forma equivocada na lacuna legislativa, pois o direito à revisão geral anual dos subsídios é norma de aplicação direta; c) têm direito ao reajuste dos subsídios por ofensa ao princípio da isonomia; d) há direito à reparação por danos morais, em razão da omissão do Estado; e e) a condenação em custas e honorários advocatícios é incabível, em virtude da assistência judiciária gratuita já concedida.

Contrarrazões apresentadas no id. 14372123.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Os apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude do magistrado não ter oportunizado a produção de prova pericial contábil.

Sem razão, contudo, pois a controvérsia do processo é unicamente de direito e não de fato, o que torna desnecessária a produção de prova pericial contábil. Possível, portanto, o julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão litigiosa pode ser resolvida com base nas provas já existentes.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença deve ser reformada para conceder a revisão geral anual dos subsídios dos apelantes, bem como a indenização por danos morais.

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, de forma cumulativa, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Tema 864 da repercussão geral). Assim, em que pese o art. 37, X da CF preveja a revisão geral anual, a Constituição Federal delegou à lei específica a prerrogativa de fixar ou alterar a remuneração dos servidores.

Conforme a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no art. 37, X da CF, não gera direito a indenização, devendo o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão (Tema 19 da repercussão geral).

É importante ressaltar também que a Súmula Vinculante 37 do STF estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

O ato de reajustar salários de servidores públicos, portanto, está vinculado ao princípio da legalidade estrita, de forma que qualquer pretensão de aumento de vencimentos deve ser precedida de lei específica.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade civil do Estado depende da comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do ente estatal e o dano sofrido.

No caso em análise, não foi demonstrado nexo causal entre o suposto dano moral e a ausência de reajustes remuneratórios, uma vez que a definição do conteúdo dos reajustes compete ao legislador e deve ser definida em lei. Além disso, conforme entendimento do STF, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito subjetivo à indenização (Tema 19 da repercussão geral).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade permanecerá suspensa por força do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.